Tribunal: TJMT
Processo: 1000642-52.2023.8.11.0006
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000642-52.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 044.704.251-33 (APELADO), NAIANE AGUIAR DA LUZ - CPF: 035.569.381-03 (ADVOGADO), LEANDRO LUIZ DE SOUZA - CPF: 695.905.241-68 (ADVOGADO), DIOGO JOVIO CAMPOS - CPF: 047.850.891-30 (APELANTE), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (ADVOGADO), JOICE ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 053.460.211-83 (APELANTE), JOICE ALMEIDA DE OLIVEIRA - CNPJ: 43.644.807/0001-70 (APELANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), CINARA MENDES PEREIRA - CPF: 252.722.488-13 (ADVOGADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BETO VEICULOS AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 05.843.499/0001-12 (APELANTE), HAMILTON LOBO MENDES FILHO - CPF: 039.695.194-54 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), BETO VEICULOS AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 05.843.499/0001-12 (APELADO), CINARA MENDES PEREIRA - CPF: 252.722.488-13 (ADVOGADO), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (ADVOGADO), DIOGO JOVIO CAMPOS - CPF: 047.850.891-30 (APELADO), HAMILTON LOBO MENDES FILHO - CPF: 039.695.194-54 (ADVOGADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), JOICE ALMEIDA DE OLIVEIRA - CNPJ: 43.644.807/0001-70 (APELADO), JOICE ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 053.460.211-83 (APELADO), LEANDRO LUIZ DE SOUZA - CPF: 695.905.241-68 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 044.704.251-33 (APELANTE), NAIANE AGUIAR DA LUZ - CPF: 035.569.381-03 (ADVOGADO), DJL CAR ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA E CONTRATO DE ADESÃO
/COMPRA E VENDA POR VÍCIOS REDIBITÓRIOS COM PERDAS E DANOS

–

PREPARO NÃO EFETUADO
– DESERÇÃO – ART. 1.007, §4o, DO CPC –
COMPRA DE VEÍCULO
– VÍCIO OCULTO – NEGÓCIO JURÍDICO DESFEITO – ACORDO REALIZADO PARA QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO
–
NÃO CUMPRIMENTO PELOS RÉUS -
PROTESTO INDEVIDO
DO NOME DO AUTOR
– SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO
–

DANO MORAL CONFIGURADO – REPARAÇÃO DEVIDA -

RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO E
RECURSO
DO AUTOR
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do Recurso
por
deserção (art. 1.007, §4o, do CPC).

Se autor e réu

estabelecem em
acordo
que este último arcará com o
financiamento
, o que
,
porém
,
não é cumprido e o primeiro tem o seu nome incluído em órgãos de proteção ao crédito, é
evidente o ato ilícito gerador de dano moral, e o valor
deve ser fixado em quantia que atenda à função pedagógica, compensatória e punitiva da medida.

R E L A T Ó R I O

Apelaç
ões
em Ação Anulatória e Contrato de
Adesão/Compra e V
enda por Vícios Redibitórios com Perdas e Danos
julgada
parcialmente procedente para declarar
“
rescindida a compra e venda do veículoGol 1.0, ano 2008/2009, cor Preto, tipo de combustível Álcool/Gasolina, Placa NEA-1294, CHASSI 9BWAA05U39P001733 em relação ao autor e os réus e reconhecera quitação do contrato de financiamento objeto dos autos. Por conseguinte, determinar que o Banco réu retire o protesto indicado no Id. 125198884”,
e
que
os réus
Diogo Jovio Campos, Joice Almeida de Oliveira
, DLJ CAR ME e
B
eto Veículos Automóveis Ltda
. arquem solidariamente com
danos morais de R$5.000,00
, bem como com as
custas judiciais e
os
honorários advocatícios
de
10% sobre
o valor da condenação.

A empresa ré

Beto Veículos Automóveis Ltda
.

ale
g
a a inexistência de danos morais visto que
o autor não teve seu nome negativado
ou protestado.

Este último
,

por sua vez, aduz que

o

réu

Banco Daycoval
S
.
A
. também deve responder
pelos danos
morais
, e busca sua
majoração
para
R$40.000,00
.

Este último argumenta nas
c
ontrarrazões (ID.

212429960
)

que
“
o apelante ingressou com a presente demanda alegando que teria adquirido um veículo da Corré DLJ
Car
em 24/10/2022, tendo sido o pagamento acordado da seguinte forma: entrada no valor de R$ 8.500,00 e financiamento com o Banco Recorrido de R$ 40.973,28
. Prossegue relatando que ficou mais de 18 dias sem o automóvel, motivo pelo qual requereu a devolução do veículo e cancelamento do financiamento. Feita a devolução do veículo, o Corréu solicitou prazo de 2 meses para proceder com a quitação do financiamento, o que não o fez, tendo o Autor sido negativado em razão do débito
”
.

Sustenta que
“há duas relações jurídicas distintas. Uma entre o Apelante e as Apeladas Diogo Jovio Campos, Joice Almeida De Oliveira, Joice Almeida De Oliveira (DLJ CAR ME) e Jose Roberto dos R Da Cruz (Beto Veículos), tendo o veículo como produto fornecido; a outra entre o Apelante e a instituição financiadora (Banco Daycoval S/A). Em que pese a conexão entre as avenças e a natureza acessória do financiamento – sendo atingido pelo desfazimento do pacto principal –, sua interdependência não o torna garantia de qualquer responsabilização civil, constituindo
estas características próprias
, portanto, demanda apreciação independente, devendo cada empresa ser responsabilizada nos limites das obrigações estipuladas”.

Argui
que
,

“
ainda que remotamente se reconheça os perseguidos danos morais, estes devem ser imputados, tão somente, as empresas Apeladas Diogo Jovio Campos, Joice Almeida De Oliveira, Joice Almeida De Oliveira (DLJ CAR ME) e Jose Roberto dos R Da Cruz (Beto Veículos), uma vez que a responsabilidade pelas condutas (entrega do bem após a data estipulada com vícios e ausência de quitação do veículo) restringe-se às referidas concessionárias”.

Os réus
Diogo Jovio Cam
pos e Joice Almeida de Oliveira

pugnam pelo não provimento do Recurso (ID.

212429962)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A

ré/apelante

foi intimad
a

a
efetuar o preparo em cinco dias, mas não se manifestou (
I
D.
215956664).

Dessa maneira,
impõe-se o
não conhecimento
da Apelação que interpôs, em virtude da
deserção (
art.
1.007, §4o, do CPC
,
c/c art. 73 do RITJ/MT).

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PREPARO NÃO EFETUADO - DESERÇÃO - ART. 1.007, §4o DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO. A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do Recurso ante a deserção, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC
”
.

(TJMT – AP 1033837-30.2017.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento em
5
-
8
-
2020).

E aplica-se na segunda instância o art. 85, §11, do CPC
.

Para ilustrar:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. PROCEDÊNCIA. 1. A majoração dos honorários com base no art. 85, § 11, do CPC/2015 é devida se estiverem presentes 3 (três) requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. 2. Dessa forma, procedem os argumentos expostos nos Embargos de Declaração a fim de que se determine a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. 3. Embargos de Declaração acolhidos
”
. (STJ
,
EDcl
no
REsp.
1856491 PB 2020/0004397-2,
relator m
inistro
Herman Benjamin
,
julgamento em
19
-4-
2021,
Segunda Turma
,
DJe

de
2
-8-
2021).

O autor afi
rma na inicial que
adquiriu
da ré DJL CAR ME

o
veículo
VW, modelo Gol 1.0, ano 2008/2009,
cor Preto, álcool/gasolina, p
laca
s
NEA-1294,
Chassi
9BWAA05U39P001733,
por
R$25.000,00
,
deu como
entrada uma moto de R$8.500,00
e
financiou
o restante
no
Banco Daycoval
S.A. (réu
/apelado
)
em 48 parcelas de R$853,61.

Assinala que

logo em seguida
o automóvel apresentou defeitos
no amortecedor, na tranca da porta e na tapeçaria.

Informa que após 18 dias
desfez o negócio
, recuperou a moto e acordou com o réu Diogo
a quitação do financiamento
,
o que, porém, não
foi cumprido
,

com isso
seu nome
foi
incluído nos cadastros de inadimplentes
.

Busca a majoração dos danos morais para R$40.000,00 e a
condenação
do Banco Daycoval
S.A.
ao pagamento da indenização.

O feito foi julgado parcialmente procedente nos seguintes termos:

“(...)

quanto aos danos morais, vislumbro que o caso descrito não teria trazido maiores prejuízos de cunho subjetivo/moral, já que ocorreu o que se chama retorno do “status quo antes” por iniciativa própria dos requeridos, se não fosse o fato do autor ter seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes (Id. 108436924) e protestado em Cartório (Id. 125198884), questão que, por si só, gera direito à indenização.

A reparação por dano moral tem o propósito de minimizar o sofrimento experimentado e servir de desestímulo à prática de atos contrários ao direito, prevenindo a ocorrência de situações assemelhadas (função pedagógica), mas não deve representar enriquecimento sem causa. A compensação pecuniária tem a função de dar conforto material à parte lesada, como forma de afastar, ou minimizar, o dano injustamente sofrido.

Dentro do contexto apresentado em que o autor não detém de prejuízo financeiro remanescente, o que ocorreu com o requerido ao quitar o financiamento, reputo que o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) bem se adequa ao caso, respeitando os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar o Autor e impor sanção à parte requerida para que não reincida na mesma conduta.

No entanto, o dever de indenizar deve ser imputado somente aos corréus DLJ CAR ME, DIOGO JOVIO CAMPOS, JOICE ALMEIDA DE OLIVEIRA, JOICE ALMEIDA DE OLIVEIRA e JOSE ROBERTO DOS R DA
CRUZ (
Beto Veículos),
de
forma solidária, conforme estabelece o parágrafo único do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor
.

Despropositado crer a extensão da responsabilidade à Instituição Financeira. Ainda que integre a cadeia de consumo, o Banco Daycoval não responde pelos gastos com a manutenção do veículo, tampouco pelos danos morais ou materiais oriundos exclusivamente da revendedora que transferiu o bem viciado. Exigir que a requerida assegure a higidez dos veículos alienados viola o princípio da razoabilidade
”
.

O
autor

convencionou
com
os réus
Beto Veículos Automóveis Ltda
.
, Diogo Jovio Campos, Joice Almeida de Oliveira e DJL CAR ME
que
arcariam com o
financiamento realizado com o Banco Daycoval
S.A.
tendo em vista que
desfizeram
a avença, o que, todavia, não cumpriram, e então a instituição financeira
incluiu
o autor
nos órgãos de proteção ao crédito
(documentos juntados no ID. 212429941)
.

Desse modo, é evidente o ato ilícito gerador do dano moral,

o
sofrimento psicológico experimentado autoriza a reparação, que deve ser definida em valor suficiente para cumprir as funções punitiva, compensatória e pedagógica da medida.

À vista disso, o montante de R$10.000,00 mostra-se razoável e proporcional para as circunstâncias da presente lide, além de ser o comumente utilizado por esta Câmara em situações similares.

A propósito
:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. REEXAME FÁTICO DOS
AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in
re

ipsa
, ou seja, prescinde de prova. 3. Agravo interno a que se nega provimento
”
. (STJ
, AgInt no AREsp.
1838091 RJ 2021/0041393-2,
relatora

m
inistra
Maria Isabel Gallotti
,
j
ulgamento
em 29-11-
2021,
Quarta Turma
,
DJe

de
1
o-12-
2021).

Por fim,
o
Banco Daycoval

S.A.

não responde
por atos praticados por terceiros,
no caso, o
acordo
firmado
entre o autor e os
vendedores
.

Pelo exposto,
não conheço do Recurso
da
ré
e majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o montante atualizado da condenação (artigo 85, §11, do CPC).

Dou
parcial
provimento
ao Recurso do a
utor

e majoro
o valor do dano moral
para
R$
10
.000,00
reais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024